Tribunal: TJDFT
Processo: 0731281-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Helena Barbosa dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que ajuizara em desfavor do agravado – Rodrigo Bezerra Correia –, indeferira o pedido que formulara objetivando a penhora dos direitos possessórios relativos ao imóvel representado pela unidade imobiliária no 20, Rua 01, SHVP, Condomínio Residencial Portal do Sol, Chácara 18, Vicente Pires/DF, de titularidade do agravado, como forma de satisfação do crédito executado. Segundo o provimento guerreado, somente o instrumento particular de compra e venda de direitos possessórios traduz documento hábil a comprovar que o agravado é titular dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel individualizado. Pontuara o julgado, outrossim, que a ação de cobrança de taxas condominiais aviada em face do agravado não positiva sua titularidade sobre os direitos possessórios inviabilizando a penhora. Defronte o decidido, almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e o deferimento do pleito que aduzira, acolhendo-se a nomeação promovida. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que, no dia 07 de setembro de 2017, concertara com o agravado contrato de cessão de direitos tendo por objeto o lote no 471, gleba 04, situado no Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Ceilândia/DF. Sustentara que, de conformidade com o ajuste, o valor correspondente à cessão dos direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado fora de R$900.000,00 (novecentos mil reais). Assinalara que comprometera-se o agravado a quitar essa quantia da seguinte forma: (i) R$40.000,00 (quarenta mil reais), na data da assinatura do contrato; (ii) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por meio de quitação de débitos incidentes sobre o imóvel; (iii) R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais) a ser pago em junho de 2018; e (iv) R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) após a venda dos imóveis que individualizara. Destacara que o agravado não cumprira as obrigações contratuais que lhe ficaram afetadas, sobejando em aberto o pagamento da importância de R$ 469.266.02 (quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos). Asseverara que, nesse contexto, ajuizara execução de título extrajudicial em desfavor do agravado almejando forrar-se com o crédito que individualizara. Apontara que, regularmente citado, o agravado não promovera o pagamento espontâneo do débito e em consulta aos sistemas conveniados ao juízo não fora localizado patrimônio penhorável. Pontuara que, durante o itinerário procedimental, postulara a penhora dos direitos possessórios relativos ao imóvel representado pela unidade imobiliária no 20, Rua 01, SHVP, Condomínio Residencial Portal do Sol, Chácara 18, Vicente Pires/DF, de titularidade do agravado. Registrara que o juízo executivo indeferira a penhora sob o fundamento de que deveria comprovar que o agravado é efetivamente o titular dos direitos possessórios indicados, mediante a juntada do instrumento particular de compra e venda de direitos possessórios. Acentuara que, conquanto não tenha conseguido localizar o instrumento particular de compra e venda de direitos possessórios relativos ao imóvel nomeado, colacionara documentos relativos à ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio Residencial Portal do Sol Chácara 18 em desfavor do ora agravado almejando o recebimento das taxas condominiais relativas ao imóvel individualizado. Acrescera que, na ação judicial de cobrança de taxas condominiais o ora agravado reconhecera ser proprietário/possuidor do imóvel em questão. Assinalara que, demais disso, o agravado consta como proprietário dos direitos possessórios perante a Secretaria de Economia do Distrito Federal e como o responsável junto à Caesb pelo pagamento do consumo de água no imóvel. Asseverara que, nesse contexto, fica patente que o agravado é titular dos direitos possessórios incidentes sobre a unidade imobiliária no 20, Rua 01, SHVP, Condomínio Residencial Portal do Sol Chácara 18, Vicente Pires/DF. Destacara que, mesmo diante dos novos documentos que coligira os autos, o juízo da execução indeferira a nomeação à penhora. Ressaltara que, por se tratar de imóvel irregular, não há escritura pública ou registro formal individualizando o seu domínio, sobejando inexorável que lograra evidenciar a titularidade do agravado sobre os direitos possessórios nomeados. Consignara que afigura-se desproporcional a exigência do juízo da execução de exibir o instrumento particular de compra e venda de direitos possessórios porquanto trata-se de documento particular. Destacara “que a ausência de escritura pública do imóvel ou a impossibilidade de acesso ao contrato de compra e venda não pode ser utilizada pelo executado como refúgio para não garantir a satisfação da dívida, sendo, pois, perfeitamente possível que a penhora recaia sobre o referido imóvel, porquanto não há duvida de que pertence ao executado[1].” Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Helena Barbosa dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que ajuizara em desfavor do agravado – Rodrigo Bezerra Correia –, indeferira o pedido que formulara objetivando a penhora dos direitos possessórios relativos ao imóvel representado pela unidade imobiliária no 20, Rua 01, SHVP, Condomínio Residencial Portal do Sol Chácara 18, Vicente Pires/DF, de titularidade do agravado, como forma de satisfação do crédito executado. Segundo o provimento guerreado, somente o instrumento particular de compra e venda de direitos possessórios traduz documento hábil a comprovar que o agravado é titular dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel individualizado. Pontuara o julgado, outrossim, que a ação de cobrança de taxas condominiais aviada em face do agravado não positiva sua titularidade sobre os direitos possessórios inviabilizando a penhora. Defronte o decidido, almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e o deferimento do pleito que aduzira, acolhendo-se a nomeação promovida. Do aduzido deriva a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legitimidade de ser acolhida a nomeação à penhora dos direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado pela agravante, à medida em que a decisão devolvida a reexame rejeitara a indicação ao fundamento de que não restara comprovada a titularidade dos direitos possessórios inerentes ao imóvel, ônus que lhe estava afetado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Dos elementos que guarnecem os autos afere-se que a agravante comprovara que os direitos relativos ao imóvel indicado à penhora efetivamente são titularizados pelo agravado. Essa ilação advém do fato de qu, o condomínio no qual está inserida a unidade imobiliária detida pelo agravado ajuizara ação em desfavor dele almejando forrar-se com as taxas condominiais inadimplidas. Essa circunstância positiva que o agravado ao menos reside no imóvel, possuindo vínculo com o bem[2]. Demais disso, no sistema de informações eleitorais[3] ,o agravado indicara como domicílio o endereço do imóvel individualizado. Outrossim, perante a Receita Federal o agravado é proprietário dos direitos relativos ao imóvel nomeado[4]. Essas circunstâncias revestem de lastro a alegação no sentido de que o agravado, de fato, é o titular dos direitos possessórios relativos ao imóvel, legitimando a penhora postulada. Sobreleva pontuar que sobeja de concreto, neste momento, apenas que a agravante não lograra encontrar qualquer patrimônio do agravado livre e desembaraçado para ser expropriado como medida de satisfação do crédito que a assiste. Essa afirmação, que deflui da simples análise da documentação coligida à formação do instrumento, alinhada com os atos constritivos desencadeados na origem, enseja a ilação de que outro rumo não será mais efetivo à satisfação da obrigação senão pela penhora postulada. Ademais, convém ressaltar, no aspecto, que, caso a penhora recaía sobre direitos não pertencentes ao agravado, ao legítimo possuidor restará assegurado o manejo de embargos de terceiros como forma de safar seus bens de eventual constrição judicial ilegítima, ônus assumido pela agravante ao postular a constrição e indicar os direitos ao imóvel. O mesmo sucede quanto ao fato de o imóvel encerrar eventualmente bem de família. Por conseguinte, considerando que, de fato, a penhora sobre direitos possessórios relativos a imóveis é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico, e a agravante se desincumbira do ônus que lhe estava debitado, haja vista que comprovara em juízo a titularidade sobre os direitos possessórios do imóvel que pretende ver submetido à constrição judicial, afigura-se legítima a suspensão da decisão guerreada, como forma de garantir a satisfação do crédito que ostenta, afigurando-se a penhora reclamada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda. Esse, aliás, é o entendimento já firmado por esta colenda Corte de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA. CONDICIONAMENTO DA CONSTRIÇÃO À JUNTADA DE NOVA DOCUMENTAÇÃO, MAIS ATUALIZADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Releva-se excessiva a determinação de que o exequente apresente aos autos documentação mais atualizada do que a que detém, relativa à propriedade do imóvel, se o devedor a infirma com base em documento bem mais antigo. 2. Em situações específicas, o princípio da menor onerosidade do devedor deve ser mitigado, cedendo espaço a uma interpretação sistêmica, considerando-se que o escopo primordial da execução é a satisfação do credor, observadas, no entanto, as normas processuais que assegurem a ampla defesa e o contraditório.3. Recurso provido.” (Acórdão n.802743, 20140020084194AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/07/2014, Publicado no DJE: 16/07/2014. Pág.: 127) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXPRESSÃO ECONÔMICA. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ART. 475-O, INCISO III, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - A penhora de direitos de ‘posse’ sobre lote localizado em condomínio irregular afigura-se possível, uma vez que a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas recairá sobre os direitos pessoais a ele relativos. Tais direitos são sujeitos à alienação por princípio, e conforme se verifica dos negócios realizados de modo recorrente nesta Capital, não sendo razoável impossibilitar a satisfação do crédito do Exequente com base na afirmação de que o bem em questão é impassível de alienação em hasta pública, já que a expressão econômica dos direitos a ele atinentes configura-se, de modo manifesto, suficiente a saldar a obrigação constituída em sentença. 2 - Não se aplica no presente caso o disposto no artigo 475-O, inciso III, do CPC, uma vez que tal dispositivo regula a execução provisória de sentença. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 871768, 20140020291683AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento:03/06/2015, Publicado no DJE: 12/06/2015. Pág.: 221) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITO POSSESSÓRIO. IMÓVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. 1. Possível a penhora sobre os direitos possessórios de imóvel situado em condomínio irregular, considerando que a dívida tem natureza de despesa condominial e a obrigação é propter rem. 2. Recurso conhecido e provido.(Acórdão no 863480, 20150020037268AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2015,Publicado no DJE: 30/04/2015. Pág.: 191) “EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITO DE POSSE. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. DIREITO PESSOAL. EVENTUAIS DIREITOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. É possível a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular, situado em local ainda não regularizado pelo Poder Público, ante a expressão econômica do direito pessoal de uso do bem, cedido às partes por meio de termo de ocupação. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 859894, 20120110111767APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/04/2015, Publicado no DJE: 15/04/2015. Pág.: 226) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS DE CONDOMÍNIO. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. IMÓVEL RESIDENCIAL EM CONDOMÍNIO. POSSE DO EXECUTADO. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A desproporção entre o valor do bem a ser penhorado e o montante da dívida exequenda não constitui óbice à penhora do imóvel indicado pelo credor, quando não localizado outro bem de menor valor. Precedentes deste C. TJDFT e do E. STJ. 2. Os direitos possessórios sobre imóveis situados em loteamentos passíveis de regularização podem ser objeto de penhora judicial. Precedentes deste C. TJDFT. 3. A impenhorabilidade do bem de família não incide na execução de taxas condominiais relativas ao próprio imóvel penhorado (Lei 8.009/90, art. 3o, inciso IV). 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para deferir a penhora direitos possessórios sobre imóvel em condomínio.” (Acórdão no 848300, 20140020262232AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 25/02/2015. Pág.: 154) Alinhadas essas premissas, não sobejam dúvidas que a agravante não pode ficar à mercê da disposição do agravado de não viabilizar a satisfação do crédito que lhe fora reconhecido. Afigurando-se a penhora postulada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, deve ser assegurada sua consumação. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente quando fora determinada a suspensão do curso processual, caso não indicasse a agravante objetivamente bens do agravado passíveis de penhora. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante sofrer danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a serem obstados, por ora, os efeitos da decisão que rejeitara a nomeação à penhora formulada pela agravante. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado, assumindo a agravante, contudo, pelo ônus de sua indicação. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, determinando a consumação da penhora almejada, a incidir sobre os direitos eventualmente detidos pelo agravado sobre o imóvel nomeado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29505283 - Pág. 10 (fl. 12). [2] - ID Num. 101619592 - Pág. 1/6 (fls. 260/265) – ação principal. [3] - ID Num. 75269983 - Pág. 11 (fl. 123). [4] - ID Num. 75269982 - Pág. 1 (fl. 122).